Tribunal: CARF
Processo: 11065.724935/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PRELIMINAR QUESTÃO PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
DECADÊNCIA. Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS. Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por intermédio de pessoas jurídicas interpostas em vários anos-calendário e não os ofereceu à tributação nas correspondentes declarações de ajuste anual, resta confirmada a omissão de rendimentos apurada.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 2. É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724935/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.440 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de fevereiro de 2024
Recorrente
FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA FRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PRELIMINAR
QUESTÃO
PREJUDICIAL
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal
DECADÊNCIA. Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para
efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO
DE PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS. Evidenciado que o contribuinte
recebeu rendimentos tributáveis por intermédio de pessoas jurídicas interpostas
em vários anos-calendário e não os ofereceu à tributação nas correspondentes
declarações de ajuste anual, resta confirmada a omissão de rendimentos
apurada.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 2. É
vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento,
seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724935/2012-99
Fl. 5114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724935/2012-99

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%,
em função da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o Conselheiro Thiago Álvares Feital, substituído pelo Conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto, contra acórdão de no 10-43.941
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ/POA, que
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada para manter o crédito
tributário em litígio de R$ 1.780.515,86 (um milhão setecentos e oitenta mil quinhentos e quinze
reais e oitenta e seis centavos) (Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo –
fls. 4762/4778), diante da verificação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
sem vínculo empregatício, por meio de interposta pessoa, e omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, na forma de imóvel.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 4779/4878), iniciado em 30/05/2012,
aborda a fiscalização sobre Francisco José de Oliveira Fraga, Secretário de Governo do
Município de Canoas de 2001 a 2008.
O procedimento envolveu requisitos de documentos e esclarecimentos por meio
de Termos de Intimação Fiscal. Decisão judicial autorizou o compartilhamento de provas do
Inquérito Policial 2248/2008 com a Receita Federal. O relatório destaca a obtenção legal de
elementos e alega que Fraga, por meio da empresa Han Sistemas Ltda., recebeu recursos
indevidos da Magna Engenharia Ltda. e AC Agropecuária Ltda. para aquisição não declarada de
bens, revelando uma estratégia articulada para ocultar patrimônio e rendimentos.
Durante o período fiscalizado, foram identificados áudios de interceptações
telefônicas, depoimentos, e relatórios de vigilância, corroborando as constatações. A análise
detalhada do fiscalizado revelou uma complexa rede de relações e transações que, segundo o
relatório, configura um conjunto inequívoco de provas.
Fl. 5115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724935/2012-99

O relatório fiscal também destaca a importância das gravações, depoimentos e
documentos que evidenciam a dissimulação do contribuinte, Neide Viana Bernardes, e a efetiva
propriedade da Han Sistemas por Francisco Fraga.
Além disso, ainda ressalta a cronologia dos procedimentos investigatórios e a
constatação de que Fraga, ao contrário das alegações, teve uma significativa evolução
patrimonial não declarada durante o período investigado. Ações judiciais confirmaram
condenações relacionadas aos bens não declarados, sustentando a necessidade de medidas
corretivas diante das irregularidades. O relatório aponta para a existência de uma trama
financeira e patrimonial, enfatizando a importância de ações fiscais e legais para a apuração dos
fatos e a correção das irregularidades identificadas.
O relatório fiscal aborda detalhadamente os bens de Francisco Fraga e seus filhos,
destacando a confusão entre seus patrimônios. Diversos veículos, como Mitsubishi Pajero, MMC
Mitsubishi Pajero TR4, GM Chevrolet S10, Honda Civic, Ford Ecosport, Ford Ranger, Kia
Sephia, e outros, são mencionados com suas respectivas placas. Reforça, ainda que a ocultação
desses veículos e negócios, alguns financiados por Neide Bernardes com recursos da Han
Sistemas, confirma a omissão de rendimentos provenientes da Magna Engenharia.
Além dos veículos, a análise estende-se aos imóveis não declarados atribuídos a
Francisco Fraga, evidenciando um padrão de aquisição por meio de familiares e pessoas
próximas. Os imóveis, como apartamentos nos Edifícios Mikonos e Baleares em Porto Alegre, e
um lote no Condomínio Marina Park em Tramandaí, são detalhados. O fisco reforça que essas
propriedades foram adquiridas com interposição de terceiros e não foram declaradas nas
Declarações Anuais de Ajuste, configurando omissão de informações.
O relatório prossegue abordando a omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, destacando que, uma vez recebido o numerário correspondente aos serviços
contratados, houve aquisição de disponibilidade econômica e financeira de renda, sujeita à
tributação. Os valores dos rendimentos, provenientes da Magna Engenharia, são quantificados
com base nas notas fiscais emitidas pela Han Sistemas, relacionadas na Tabela (fl. 4875) e
lançadas no Auto de Infração.
Por fim, o relatório (fls. 4875/4878) trata do cálculo do crédito tributário e
apresenta considerações finais. O documento ainda menciona anexos relacionados ao processo,
como o Inquérito Policial N° 2248/2008, documentos de contribuintes, Termos de Depoimento,
Ação Penal, Relatórios de Vigilância, entre outros, reforçando a robustez das informações
compiladas durante a investigação.
A Impugnação do contribuinte (fls. 4.888 e 4.893 a 4.915) abrange diversas
argumentações em relação às acusações fiscais.
O contribuinte alega, primeiramente, que o Fisco baseou sua ação em elementos
contidos no Inquérito Policial 2.248/2008 e nos procedimentos relacionados à Secretaria da
Receita Federal do Brasil - SRFB, originando quatro ações distintas. Contestando as conclusões
dos Auditores Fiscais, o contribuinte refuta a participação em atos de sonegação, fraude e
conluio para ocultação de valores tributáveis provenientes de pessoa jurídica.
Fl. 5116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724935/2012-99

Em sede de preliminar, o contribuinte argumenta a decadência para os fatos e atos
de 2006, alegando que o prazo de cinco anos entre a ação fiscal e o fato gerador já havia
expirado quando a citação formal ocorreu em 2013.
Além disso, destaca a entrega tempestiva da Declaração de Atividades da
Administração - DAA em 2007/2006.
No mérito, sustenta que suas DAA’s, devidamente apresentadas, comprovam a
suficiência dos rendimentos para justificar os acréscimos patrimoniais, detalhando atividades
como consultor e representante em negócios imobiliários e na venda de veículos.
O contribuinte contesta acusações relacionadas à aquisição de bens e veículos,
afirmando que prestou esclarecimentos e comprovações solicitadas pelo fisco. Rejeita a ideia de
omissão de rendimentos, apontando que suas DAA’s abrangem o contexto completo de rendas e
patrimônio. Adicionalmente, defende a regularidade das atividades de seus filhos e familiares,
refutando alegações de redirecionamento de patrimônio.
No que diz respeito a imóveis e veículos específicos, o contribuinte fornece
explicações detalhadas para cada um, contestando a propriedade alegada pelo Fisco e destacando
absolvições em ações penais correlatas. Por fim, questiona a constitucionalidade da multa
confiscatória imposta e apresenta requerimentos, incluindo a redução da multa e a exclusão do
valor referente a um imóvel em virtude de absolvição em ação penal.
O contribuinte anexou à Impugnação uma declaração do zelador do prédio
localizado na rua Quintino Bocaiúva n° 1617 (fl. 4916) e outra da vizinha do impugnante em
Canoas/RS (fl. 4917). Ambas afirmam terem recebido a correspondência enviada pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil e que a entregaram apenas no dia 03 de janeiro de 2013.
Adicionalmente, o contribuinte anexou a sentença da Ação Penal N°
2008.71.00.00330192/RS (fls. 4.918/4.981).
A Decisão de primeiro grau (fls. 4.989/5.012) julgou improcedente à Impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido. A DRJ, após se debruçar sobre os motivos de irresignação,
prolatou acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
DECADÊNCIA.
Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é disciplinada pelo
artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE
PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por intermédio de
pessoas jurídicas interpostas em vários anos-calendário e não os ofereceu à tributação
Fl. 5117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724935/2012-99

nas correspondentes declarações de ajuste anual, resta confirmada a omissão de
rendimentos apurada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Não são analisadas, na instância administrativa, alegações relacionadas a legalidade
e/ou inconstitucionalidade de leis vigentes, tendo em vista que a avaliação de tal
ocorrência é competência do Poder Judiciário. É cabível a aplicação da multa
qualificada de 150% quando restar comprovado o intento doloso do contribuinte de
reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se eximir do imposto devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seu voto, a autoridade fiscal inicialmente reconhece que a impugnação
cumpre os requisitos de admissibilidade estabelecidos pelo Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal. Destaca que as únicas provas documentais anexadas são duas
declarações (do zelador e da vizinha) e a Sentença da Ação Penal N° 2008.71.00.0330192/RS.
Em relação à preliminar de decadência, o relator aborda o artigo 173 do Código
Tributário Nacional – CTN, e argumenta que, no caso dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual
do ano-calendário de 2006, o fato gerador ocorreu em 31/12/2006. Ressalta a presença de dolo,
fraude e simulação, determinando a contagem do prazo decadencial. Refuta a decadência com
base na data de ciência do contribuinte, evidenciando o envio por SEDEX em 10/12/2012 e a
ciência em 11/12/2012.
O relator também contesta a alegação de que as intimações por via postal foram
recebidas por terceiros, argumentando que na intimação postal, a condição é que seja no
domicílio tributário eleito, sendo irrelevante a pessoa recebedora.
Conclui que não há decadência para os fatos do ano-calendário de 2006,
rejeitando a preliminar. Passa então à análise do mérito, onde o autuado alega a consistência das
declarações, mas o relator argumenta que não foram apresentados documentos ou provas que
corroborem tais alegações.
O relator destaca o extenso conjunto probatório composto por documentos,
inquérito policial, depoimentos, ação penal, relatórios, registros telefônicos, e outros, indicando a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e a dissimulação da propriedade de bens e
ativos.
Quanto à ação penal, o relator ressalta que, embora o contribuinte tenha sido
absolvido em relação aos imóveis, isso se deve à ausência de provas suficientes, não invalidando
o lançamento fiscal. Cita trechos da sentença que afirmam a movimentação de valores por meio
de terceiros para ocultar a propriedade.
O voto aborda detalhadamente a relação entre as empresas Magna Engenharia e
Han Sistemas, os pagamentos e movimentações financeiras. Também menciona a contratação de
serviços pela Magna Engenharia desde 2004, a coincidência de períodos de pagamento da
prefeitura e receita da Han Sistemas nos anos de 2006, 2007 e 2008.
Fl. 5118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724935/2012-99

O relator rejeita a tese de insubsistência do auto de infração, destacando a
robustez do conjunto probatório e afirmando que o contribuinte não conseguiu demonstrar a
idoneidade dos fatos.
Além disso, destaca a comprovação, tanto administrativa quanto judicialmente, da
disponibilidade econômica de Francisco José de Oliveira Fraga sobre os bens mencionados e nas
datas indicadas no lançamento fiscal.
O relatório da ação fiscal, embasado no inquérito policial e diligências, apresenta
diversos elementos que sustentam a disponibilidade efetiva de rendimentos por parte de
Francisco Fraga, provenientes do imóvel disponibilizado a ele pela AC Agropecuária. Entre
esses elementos, destacam-se depoimentos, transações financeiras, e decisões condominiais que
reforçam a ligação entre Francisco Fraga e a propriedade.
Além disso, o voto ressalta a importância de tributar situações reais e objetivas,
independentemente da forma atribuída, e critica a simulação, considerando-a uma fraude à lei
que busca ocultar o verdadeiro negócio jurídico.
O relator menciona o trabalho incessante na busca pela verdade material dos fatos,
rejeitando as argumentações do impugnante que não conseguiram elidir a tributação. O relatório
policial destaca a origem comum dos fatos nas contratações suspeitas pela administração
municipal de Canoas, centradas em Francisco Fraga.
A autoridade fiscal conclui que o impugnante omitiu rendimentos auferidos por
meio das empresas Han Sistemas Ltda. e AC Agropecuária Ltda. e, portanto, reconstitui o
verdadeiro ato praticado, excluindo a relação jurídica defeituosa e incluindo o sujeito oculto
(Francisco José de Oliveira Fraga).
Quanto à multa confiscatória de 150%, o relator a justifica pela caracterização de
uma conduta nitidamente dolosa (fraude) e a existência de conluio entre Francisco José e Neide
Viana Bernardes para impedir o conhecimento, pela autoridade fazendária, do fato gerador da
obrigação tributária (sonegação).
A autoridade fiscal invoca os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 para definir
sonegação, fraude e conluio, justificando a aplicação da multa qualificada de 150%. Reforça que
a simulação decorre de conduta fraudulenta e que cabe à autoridade fiscal identificar o real
sujeito passivo.
No final, o voto conclui pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, e destaca a competência exclusiva da autoridade administrativa para aplicar a
multa de ofício, sem considerar alegações relacionadas à legalidade ou inconstitucionalidade das
leis vigentes.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 301/310), no qual reitera as
razões da Impugnação.
No Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente alega que, por
desconhecimento da intimação promovida pelo EDITAL ARF/CAN N2028/2013, impetrou
mandado de segurança perante a Justiça Federal, conforme os autos da apelação cível no
Fl. 5119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724935/2012-99

5006286-82.2014.404.7108. O Tribunal Regional da 42a Região, por unanimidade, proferiu
decisão considerando nula a intimação por edital, destacando que esta é uma medida excepcional
e que o fisco deve realizar diligências mínimas para localizar o contribuinte antes de recorrer a
essa forma de intimação.
A matéria foi levada ao crivo do Superior Tribunal de Justiça - STJ por meio de
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, sendo integralmente confirmada a decisão
do TRF4 em 16/04/2016. Contudo, a Receita Federal de Canoas/RS republicou o EDITAL
ARF/CAN N2 028/2013, intimando o Recorrente da decisão judicial, mesmo após o trânsito em
julgado.
Em 08/06/2015, o Recorrente protocolizou na ARF/CANOAS RECURSO
VOLUNTÁRIO ao CARF, que até a presente data não foi remetido ao Conselho. O Recorrente
renova e adita o recurso voluntário, destacando duas questões principais: a prejudicial referente à
demora na decisão da impugnação, que, segundo o artigo 24 da Lei no 11.457/07, torna a decisão
improcedente após três anos; e o mérito, reforçando as razões apresentadas no recurso voluntário
de 08/06/2015.
No que se refere à prejudicial, o Recorrente argumenta que a demora na decisão
da impugnação torna-a sem valor, alegando que a constituição do crédito tributário se opera com
o encerramento definitivo de todas as demandas administrativas, e, neste caso, a pretensão
tributária estaria alcançada pela decadência, conforme o CTN, artigo 156, inciso V.
Quanto ao mérito, o Recorrente reitera as razões apresentadas anteriormente em
recurso voluntário de 08/06/2015. Ele destaca que a acusação fiscal omite a vinculação do
Recorrente a pessoas jurídicas, argumentando que as receitas mencionadas estão sujeitas à
tributação na fonte, e o Recorrente não se enquadra como sujeito passivo da obrigação tributária.
Além disso, questiona a validade das referências às empresas mencionadas e defende que tais
afirmações não têm vinculação com ele.
O Recorrente também contesta a decisão recorrida sobre a decadência,
argumentando que o direito de lançar decadência conforme o CTN, artigo 150, § 4o, teria
ocorrido em dezembro de 2012, considerando a natureza mensal do imposto de renda de pessoas
físicas. Ele critica a alegação fiscal de falta de provas, afirmando que a acusação é abstrata e sem
respaldo probatório.
Por fim, conclui pedindo a revisão da decisão recorrida, reforçando a
improcedência da exigência tributária com base nos argumentos apresentados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator.
Fl. 5120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724935/2012-99

Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Preliminarmente – Questão Prejudicial
Inicialmente, há que se consignar que a ora recorrente trouxe em seu Voluntário a
alegação preliminar da preclusão do direito da Administração Pública proferir decisão no
processo sob análise, pois teria descumprido o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no
11.457/07.
Entretanto, tal alegação não se constitui uma preliminar, mas uma prejudicial de
mérito.
O que se tem é a arguição de prescrição intercorrente. Sem maiores delongas, tal
tema encontra-se tratado explicitamente na Súmula CARF no 11 (vinculante), a saber:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
O ato praticado, então, é válido e eficaz, não tendo o condão de encerrar o trâmite
processual.
Com isso, afasto a preliminar.
Mérito
No mérito, o Recorrente reitera, com aditamento, as razões expostas no recurso
voluntário de 08/06/2015. Ele relata que, em 10/01/2013, ao comparecer à repartição federal, foi
informado sobre o encerramento do prazo para interpor recurso voluntário ao CARF em
02/07/2013, conforme o EDITAL ARF/CAN N2 028/2013.
Entretanto, a decisão foi enviada para um endereço no qual o Recorrente não
residia mais. Diante disso, ele buscou proteção jurisdicional, resultando na procedência da ação
judicial conforme o Acórdão no 5006286-82.2014.7108/RS da 22a Turma do Tribunal Regional
Federal da 42a Região. A notificação da infração tributária foi enviada para o atual endereço do
Recorrente, reforçando a validade da decisão judicial.
A Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial para o Superior
Tribunal de Justiça, mas este possui apenas efeito devolutivo, mantendo os efeitos que autorizam
a apresentação do presente recurso voluntário. O Recorrente solicita o exame detalhado da
acusação fiscal, requerendo a consideração de todos os fatos, circunstâncias e defesas
apresentados na impugnação para evitar tautologia.
Vinculação do Recorrente Às Pessoas Jurídicas:
O Recorrente contesta a vinculação a empresas como MAGNA ENGENHARIA
LTDA, ACL ASSESSORIA E CONSULTORIA e MARCO PROJETOS, argumentando que,
mesmo admitindo tal vínculo, as receitas em questão estariam sujeitas à tributação na fonte,
Fl. 5121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724935/2012-99

conforme o artigo 6.281 do Decreto no 3.000/1999, alega não se enquadrar como sujeito passivo
da obrigação tributária e nem ter responsabilidade tributária solidária.
O Recorrente refuta as afirmações da fiscalização, destacando que as referências
às empresas não comprovam a obtenção de receita tributada por ele. Argumenta que as
declarações dos sócios da MAGNA sobre a AC Agropecuária não têm relação com suas receitas
tributadas.
Além disso, contesta a relevância da intenção de vender o apartamento
mencionado, destacando que qualquer pessoa autorizada pode intermediar a venda de um
imóvel. Ele refuta a conexão entre visitas ao imóvel, a presença de procurador e pagamentos
relacionados à aquisição, argumentando que tais fatores não comprovam a propriedade.
O Recorrente questiona a citação da AC AGROPECUÁRIA, afirmando que a
assinatura de procuração pública pelo vendedor prevalece sobre qualquer alegação fiscal. Ele
alega que os pagamentos do imóvel não comprovam a aquisição e destaca que a participação em
reuniões de condomínio não altera a condição de proprietário. Por fim, o Recorrente desafia a
Receita Federal a autorizar a transferência do imóvel para sua propriedade, sugerindo que as
irregularidades, se existirem, não são de sua responsabilidade. Quanto a outros bens, ele afirma
que suas operações são legítimas e não se prestam aos fins tributários combatidos.
Pois bem. O abrangente conjunto de evidências reunidas nos autos (fls.
203/4760, aproximadamente 23 volumes) provenientes do Inquérito Policial N° 2248/2008,
documentos relacionados aos contribuintes submetidos a circularização, incluindo terceiros
como pessoas jurídicas, Termos de Depoimento, Ação Penal, Relatórios de Vigilância Policial,
Relatório Circunstanciado de Diligências, citação de arquivos de áudio (monitoramento
telefônico) destacados no Relatório de Ação Fiscal, Autos Circunstanciados das Comunicações
telefônicas, registros de imóveis e documentação das Administradoras do Condomínio Marina
Park, Termos de Declarações e outros documentos diversos, não deixam margem para dúvidas
de que Francisco Fraga ocultou e dissimulou a propriedade de bens e ativos.
Essa dissimulação ocorreu mediante o registro e/ou movimentações financeiras
em nome de terceiros, tais como Neide Viana Bernardes (sócia majoritária da empresa Han
Sistemas e representante da empresa Magna Engenharia Ltda), Edgar Hernandes Cândia e
Adejalmo Figueiredo Gazen (sócios da Magna Engenharia Ltda), Edgar Hernandes Cândia Filho
(sócio da AC Agropecuária Ltda) e Luiz Ulysses Pinto Benites (funcionário da Magna
Engenharia Ltda).
Adicionalmente, diante do extenso conjunto probatório, solidificamos nossa
convicção de que o autuado, Neide Viana Bernardes e outros atuaram em conluio.
Além disso, aos documentos anteriormente mencionados, foram incluídos nos
autos os Autos Circunstanciados da Operação Solidária N° 01/2007 a 17/2008 (PDC n°
2008.04.00.0378056).
A priori, essa operação foi iniciada com o propósito de investigar denúncias de
fraudes em licitações para o fornecimento de merenda escolar no Município de Canoas/RS. No
decorrer das apurações, foram obtidos indícios relativos à ocorrência de fraudes em outros
Fl. 5122
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724935/2012-99

processos licitatórios, envolvendo a execução de obras de engenharia e programas sociais na área
de saúde.
Uma força-tarefa integrada pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e,
posteriormente, pela Receita Federal do Brasil, logrou desvendar um esquema fraudulento que se
utilizava de empresas e indivíduos interpostos para a prática de sonegação fiscal. O verdadeiro
beneficiário dessas operações fraudulentas foi identificado como o Sr. Francisco José de Oliveira
Fraga, CPF 107.050.900-00, que permanecia oculto por meio de diversas transações simuladas
envolvendo a compra e venda de imóveis e veículos.
Ressalta-se que foram intimados a prestar esclarecimentos e apresentar
comprovações, diversas pessoas físicas e jurídicas (entre elas o próprio autuado, Neide Viana
Bernardes, DETRAN/RS, Han Sistemas Ltda., Jonathan Fraga, Michelle Fraga, Luiz Ulysses
Pinto Benites, AC Agropecuária Ltda., Magna Engenharia Ltda., Parathy Imobiliária e muitos
outros) no que se denomina “circularização de informações” (todos os Termos de Intimações
Fiscais e respectivas respostas e documentos apresentados encontram-se anexados aos autos).
A fiscalização ressalta o lançamento referente à omissão de rendimentos
provenientes de pessoa jurídica. O Relatório Fiscal baseia a quantificação desses rendimentos
nos valores recebidos pela empresa Magna Engenharia, registrados na conta 1.1.2.01.0001007 –
Clientes, do Livro Razão da Han Sistemas. Fica evidenciado que a Magna Engenharia pagava à
empresa Han Sistemas por serviços não prestados, sendo a sócia majoritária da Han Sistemas
responsável por retiradas de valores da conta bancária da empresa para repasse direto a Francisco
Fraga, não declarados nas Declarações de Ajuste Anual.
Entre 2006 e 2008, a maioria da receita da Han Sistemas provinha da Magna
Engenharia. O Relatório detalha os veículos e imóveis não declarados, apontando Francisco
Fraga como o efetivo proprietário da Han Sistemas e destinatário dos valores recebidos pela
empresa, utilizados para aquisição de bens. A Sentença da Ação Penal destaca que Francisco
Fraga movimentava valores e bens por intermédio de terceiros com o objetivo de ocultar a
disposição e a propriedade desses ativos.
Nos autos, foi devidamente evidenciado que a Magna Engenharia Ltda. mantém
contrato com a pessoa jurídica Han Sistemas Ltda. desde 2004 (documento anexo, fls. 678/681),
com mais de 95% de sua receita bruta proveniente da Magna Engenharia, sendo Neide Viana
Bernardes a sócia-administradora da Han Sistemas Ltda.
Os anos de 2006, 2007 e 2008 marcaram não apenas os maiores pagamentos da
Prefeitura de Canoas à Magna Engenharia Ltda. (conforme Tabela 01, fl. 4782, dados obtidos do
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul), mas também foram os anos de maior
receita da Han Sistemas Ltda. Nesse período, a Magna Engenharia pagou à Han Sistemas valores
superiores a R$ 500.000,00 em 2006 (Tabela 05, fl. 4809, com base nas Notas Fiscais emitidas).
Vale mencionar ainda o conteúdo dos Relatórios de Demandas Especiais da
Controladoria Regional da União no Rio Grande do Sul, especialmente o N°
00190.026703/200833E (fls. 455/470), que aborda a Construção do Hospital Municipal de
Pronto Socorro Nelson Marchezan de Canoas/RS (HPSC) e vincula a empresa Magna
Engenharia Ltda. ao processo licitatório Convite 040/2002 para a execução do projeto executivo
das obras do HPSC.
Fl. 5123
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724935/2012-99

Assim, administrativa e judicialmente, restou comprovada a disponibilidade
econômica pelo Sr. Francisco José de Oliveira Fraga de todos os bens citados e nas datas
constantes no lançamento fiscal.
De acordo com o acórdão de 1o grau: O Relatório da Ação Fiscal (embasado no
Inquérito Policial e nas diligências que levou a efeito na fase preparatória) demonstrou
inequivocamente, no item VIB1 (fls. 4849/4856) que Francisco Fraga recebeu rendimentos na
forma do bem imóvel descrito, a ele disponibilizado, tendo como fonte pagadora AC
Agropecuária.
De todo o exposto no item VIB1 e que não é necessário reproduzir na íntegra por
estar anexado aos autos, extrai-se em resumo que:
a) o depoimento do empresário Bill Bof Reis à Polícia Federal (fls. 2691/2692)
que visitou, com a finalidade de compra, o referido apartamento habitado por Francisco Fraga e
sua família, sendo que Francisco justificou a intenção de vendêlo em decorrência de problemas
com vizinhos;
b) o proprietário anterior do imóvel, Carlos Alberto Oliveira de Castro, conforme
depoimento à Polícia Federal, em 06/05/2009 (fls. 2758/2759), que após consolidado o interesse
pelo imóvel, Francisco Fraga comunicou-lhe que uma procuradora de nome Neide atuaria como
sua representante. Afirmou ainda que Neide (para a qual emitiu uma procuração) estabeleceu a
negociação e lhe apresentou o cheque no valor de R$ 590.000,00 e em nenhum momento foi
citado o nome da pessoa jurídica AC Agropecuária para a qual foi transferido o imóvel e que até
a assinatura da escritura havia entendido que o comprador era Francisco Fraga;
c) conforme DIRF de Magna Engenharia (fl. 2435), os prestadores de serviço que
dela receberam os maiores pagamentos em 2006 são duas empresas agropecuárias com idênticos
endereços/telefone cadastral e composição societária: a Pontal Agropecuária, CNPJ
88.112.040/000176 e a AC Agropecuária Ltda, CNPJ 68.779.172/000149 (ficaram comprovados
os vínculos pessoais dos sócios dessas pessoas jurídicas com os sócios da Magna Engenharia e a
efetiva administração das empresas por estes últimos);
d) para Neide Viana Bernardes, consta o depósito de R$ 314.618,11 realizado por
Neide em 28/06/2006 (confirmação do Banco do Brasil, fl. 1362) na conta bancária do Banco do
Brasil (n° 46558 da Ag. Camaquã) de titularidade da AC Agropecuária Ltda.;
e) que R$ 108.881,89 foram pagos à AC Agropecuária por Edgar H. Cândia (R$
71.991,16) e Adejalmo F. Gazen (R$ 36.890,73) e R$ 166.500,00 pela Pontal Agropecuária
Ltda. no mesmo dia do depósito feito por Neide de R$ 314.618,11, totalizando exatos R$
590.000,00 (Livro Diário do ano de 2006 da AC Agropecuária, fls. 2292/2293, apresentado em
atendimento a Termo de Intimação Fiscal);
f) decisões condominiais sobre modificações nas vagas de garagens e pequenas
obras (decisões para as quais somente os proprietários estão aptos) verificadas na Atas da
administradora de imóveis Parahty Gerência de Condomínios Ltda, CNPJ 92.241.736/000170
em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal lavrado (fls. 2581/2589);
Fl. 5124
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724935/2012-99

g) no primeiro depoimento de Edgar Cândia (sócio da Magna Engenharia Ltda),
em 09/04/2009, alegou que disponibilizou o referido apartamento que acabara de adquirir para
Francisco Fraga em virtude das ameaças e assalto que este último sofrera, já em 15/06/2011
declarou que o envolvimento de seu filho Edgar Hernandes Cândia Filho e de Roger Gazen
(outro sócio da AC Agropecuária) na aquisição do imóvel pela AC Agropecuária limitou-se a
assinatura da escritura a seu pedido;
h) outras considerações sobre a relação dos sócios e o compartilhamento da
administração/gerência das três empresas: Magna Engenharia Ltda., AC Agropecuária Ltda. e
Pontal Agropecuária Ltda.
Além destas constatações, a fiscalização após examinar minuciosamente os
documentos e elementos probatórios presentes no Inquérito Policial, bem como nos
procedimentos relacionados a ele, somados às informações e documentos apresentados ao longo
do processo fiscal, a autoridade fiscal constatou a omissão de rendimentos provenientes das
pessoas jurídicas Han Sistemas Ltda. (da qual o impugnante era proprietário de fato) e AC
Agropecuária Ltda.
Diante disso, procedeu à reconstrução do ato real praticado, efetuando a exclusão
da relação jurídica defeituosa (interposta pessoa) e a inclusão do sujeito oculto (Francisco José
de Oliveira Fraga), restaurando, assim, o fato gerador geral e os verdadeiros sujeitos da relação
jurídica constitutiva da obrigação tributária correspondente.
Portanto, frente ao robusto conjunto probatório e à ausência de contraprovas
convincentes por parte do Recorrente, os valores relativos à omissão de rendimentos são
mantidos conforme o lançamento realizado pela autoridade fiscal.
Decadência
Ao contrário do que foi alegado pelo sujeito passivo quanto à decadência, para o
ano-calendário de 2006 (todos os meses) e os meses de (janeiro à novembro/2007), o CTN
aborda as possíveis formas de extinção do crédito tributário no Capítulo IV, Seção IV,
especialmente no que diz respeito às modalidades de extinção que não envolvem o pagamento
direto. Nesse contexto, corroborando com o julgado de 1a instância, deve prevalecer a aplicação
do instituto da decadência que é tratado no art. 173 do referido código, cujas disposições
pertinentes estão transcritas a seguir:
CTN:
Art. 173 – O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer medida
preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 5125
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724935/2012-99

Nesse sentido, a partir da promulgação da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de
1990, o imposto sobre a renda de pessoas físicas, embora devido mensalmente à medida que os
rendimentos são recebidos, tem sua apuração definitiva na Declaração Anual de Ajuste. Trata-se
de um fato gerador complexo, que se concretiza após um período específico e abrange uma série
de fatos e circunstâncias que, isoladamente considerados, não têm capacidade para gerar a
obrigação tributária exigível.
Dessa forma, considera-se que o fato gerador ocorre em 31 de dezembro de cada
ano, dando início à contagem do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No presente caso, corroborando com o posicionamento do julgador de 1a
instância, alega-se a ocorrência de dolo, fraude e simulação, regendo-se a contagem do prazo
decadencial pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Considerando que se trata de rendimentos sujeitos ao ajuste anual do ano-
calendário de 2006, o fato gerador é considerado ocorrido em 31/12/2006. Assim, o lançamento
só poderia ocorrer após o prazo para entrega da declaração de ajuste anual, em abril de 2007,
dando início à contagem do prazo decadencial em 01/01/2008, com expiração em 31/12/2012.
Como o sujeito passivo foi cientificado em 11/12/2012, não há fundamentos para alegar a
decadência.
O Termo de Encaminhamento Processual esclarece que o Auto de Infração, o
Relatório da Ação Fiscal e o Termo de Encerramento da Ação Fiscal foram enviados por
SEDEX/via postal com Aviso de Recebimento em 10/12/2012 para o domicílio fiscal do
contribuinte e outro endereço conhecido, ambos situados à Rua Quintino Bocaiúva, 1617 apto
501, Ed. Mikonos, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS. O Aviso de Recebimento e o histórico
do objeto nos sistemas dos correios indicam que o contribuinte tomou ciência das
correspondências em 11/12/2012.
É válido destacar que, na intimação por via postal, a condição para efetivação da
intimação é o recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, sendo irrelevante a
pessoa recebedora. Dessa forma, as declarações de Augusto Pontes Costa, zelador do prédio, e
Alzira Custódia Cachoeira, vizinha do endereço em Canoas/RS, não afetam a validade da
intimação.
Portanto, não se configura a ocorrência de decadência para os fatos e atos do ano-
calendário de 2006 e 2007, resultando na rejeição da matéria alegada.
Da multa qualificada:
Diante do conteúdo dos autos, conclui-se que o Sr. Francisco José de Oliveira
Fraga recebeu rendimentos provenientes da empresa Magna Engenharia Ltda. por meio da
empresa Han Sistemas Ltda., mediante a simulação de operações fictícias (serviços prestados),
revelando uma conduta claramente dolosa, caracterizada como fraude. Além disso, identificamos
a existência de conluio entre o Sr. Francisco José e a Sra. Neide Viana Bernardes, sócia
majoritária da empresa Han Sistemas Ltda., com o objetivo de obstruir o conhecimento, por parte
da autoridade fazendária, do fato gerador da obrigação tributária (sonegação).
Fl. 5126
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724935/2012-99

Para a aplicação da multa de ofício de 150%, é imprescindível que se configure
como casos evidentes de intuito de fraude, conforme definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o
4.502, de 1964, que seguem:
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
Nesse sentido, a simulação, por sua própria definição, é sempre resultado de uma
conduta fraudulenta, pois decorre da vontade deliberada do contribuinte que, ciente da
formalidade correta, opta pela via transversa com o único intuito de evitar o recolhimento do
tributo devido. Nesse contexto, é responsabilidade da autoridade fiscal, embasada nos arts. 121,
parágrafo único, inciso I, 142 e 149, inciso VII do Código Tributário Nacional, desconsiderar a
interposta pessoa, identificar o real sujeito passivo, revelar o fato gerador real da obrigação
tributária e constituir o crédito tributário dela decorrente, aplicando também a multa qualificada,
nos termos preconizados pela Lei no 9.430.
O CARF, tem reiteradamente afirmado, em diversas decisões, que o lançamento
de ofício é cabível quando caracterizada a simulação. Nesse sentido, o entendimento é que a
mera legalidade aparente das transações não assegura a legitimidade das operações quando estas
não representam a verdadeira intenção dos contratantes.
Além disso, nos autos ficou comprovada a apresentação das declarações de
rendimentos com omissão de rendimentos e da totalidade dos bens e direitos do impugnante.
Essas práticas impedem ou retardam o conhecimento, total ou parcial, por parte da autoridade
fazendária, do fato gerador da obrigação tributária, conforme definido no inciso I do artigo 71 da
Lei n° 4.502, de 1964.
Dessa forma, é adequada a aplicação da multa de qualificada sobre os rendimentos
omitidos nos anos-calendário de 2006 a 2008, conforme previsto no inciso I, § 1o do art. 44 da
Lei n° 9.430, de 1996, com as alterações da Lei n° 11.488, de 2007 (multa qualificada).
Todavia, na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja
administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na
regra geral de qualificação (artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502), a nova regra mais benéfica,
prevista no artigo art. 8o da Lei 14.689/2023, deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, c do CTN, sendo reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo
cobrado.
Fl. 5127
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.440 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724935/2012-99

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para, no mérito, dar parcial
provimento, reduzindo a multa qualificada ao patamar de 100%, por força da retroatividade
benigna.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 5128
DF CARF MF
Original